Tribunal: TJDFT
Processo: 0724134-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFERTA DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO. REVOGAÇÃO. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. ESTADO DE MISERABILIDADE. ALTERAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTA BANCÁRIA DESTINATÁRIA DOS RECURSOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. MODIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO ALIMENTANDO.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Inexistindo elementos aptos a colocar em dúvida o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, o benefício deve ser mantido.
2. Ainda que, no curso processual o alimentando tenha adquirido a maioridade civil, essa circunstância não acarreta automaticamente a alteração da conta bancária em que são efetuados os depósitos da pensão alimentícia, tampouco é motivo para obrigar o credor dos alimentos a informar conta bancária própria para o recebimento da verba alimentar.
3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.